Tribunal: TJDFT
Processo: 0722572-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722572-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: ALINE DE OLIVEIRA TEODORO TEIXEIRA, LUCIANO DOS ANJOS TEIXEIRA AGRAVADOS: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelos autores, ALINE DE OLIVEIRA TEODORO TEIXEIRA e LUCIANO DOS ANJOS TEIXEIRA, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação de obrigação de fazer (PJE 0708397-72.2023.8.07.0020) ajuizada contra LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e BANCO DO BRASIL S/A, para que fosse determinado à primeira requerida que proceda à baixa imediata da hipoteca que recai sobre o imóvel de matrícula 309160, sala 817, lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 47615270), os agravantes defendem, em síntese, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência requerida na petição inicial. Sustentam que: (i) “não tinham ciência que a hipoteca ainda não havia sido cancelada pois na escritura de compra e venda do ato em que os autores adquiriram a referida sala verificou-se constar que a primeira requerida assumia a obrigação de providenciar junto ao Banco do Brasil a baixa do gravame em até 180 (cento e oitenta) dias”; (ii) “As responsabilidades assumidas pelos autores foram devidamente cumpridas, diferentemente da ré que até a presente data não cumpriu com o avençado”; e (iii) “O não cancelamento da hipoteca restringe o exercício do direito de propriedade dos autores, além de caracterizar violação ao direito de personalidade, o que gera o dever de indenizar”. Pedem a antecipação da tutela recursal para que seja cancelada a hipoteca que grava o imóvel em questão. No mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 47615275 e 47615276). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar recursal buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência dos agravantes, nos seguintes termos (ID 159236631 dos autos originários): Custas recolhidas (ID 159016884 e 159016887). Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por ALINE DE OLIVEIRA TEODORO TEIXEIRA e LUCIANO DOS ANJOS TEIXEIRA, em desfavor de LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas. Afirma a parte autora ter adquirido da empresa requerida o imóvel constituído pela sala 817, lote 10, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF, matriculado sob o no 309160. Ocorre que, mesmo após quitação integral da dívida, ainda não houve a baixa da inscrição da hipoteca que recai sobre o bem. Narram terem buscado uma solução junto à requerida, mas sem sucesso. Formulam, assim, pedido de tutela de urgência para que seja determinado à requerida que proceda à baixa imediata da hipoteca em questão, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar para determinar a suspensão definitiva do gravame. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Das alegações formuladas e da documentação apresentada, não vislumbro a urgência necessária a demandar a atuação judicial em caráter provisório. Na hipótese, embora até se vislumbre a probabilidade do alegado direito da parte autora, ante os documentos que foram trazidos aos autos, o mesmo não ocorre com o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não há que se falar em perigo de dano ou urgência quando se verifica que a escritura pública de compra e venda do imóvel se encontra devidamente registrada perante a matrícula do imóvel, conforme se depreende da certidão de ônus acostada no ID 157610459, sendo que não houve quaisquer óbices à transmissão da propriedade em favor dos autores. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Pois bem. A concessão da tutela de urgência dependerá da existência indissociável de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Embora, em princípio, se verifique a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, por mais relevantes que sejam os seus argumentos e as suas pretensões, ao que se infere dos autos, não há evidência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, o perigo na demora não impede que os agravantes exerçam a propriedade plena sobre o imóvel em questão, especialmente porque, como bem disse o d. Juízo de origem, a escritura pública de compra e venda do imóvel está devidamente registrada na matrícula do imóvel (ID 157610459 dos autos originários), e não houve impedimento à transferência da propriedade em benefício dos agravantes. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.